Tribunal: TJDFT
Processo: 0707998-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707998-11.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE TIECHER, SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL COM GARANTIA REAL. OFERECIMENTO DO BEM HIPOTECADO COMO GARANTIA DA OBRIGAÇÃO. ART. 835, §3o, DO CPC. PREFERÊNCIA RELATIVA. VIABILIDADE DO BEM PARA FINS DE PAGAMENTO DA DÍVIDA. FUNDAMENTO FÁTICO SOB O QUAL A PARTE NÃO SE MANIFESTOU. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NULIDADE NÃO DECLARADA. AUSENCIA DE PREJUIZO PROCESSUAL CONCRETO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 835, §3o, do CPC, existindo garantia real sobre a obrigação pactuada, deve o imóvel hipotecado responder preferencialmente pela dívida, somente partindo-se para a constrição de outros bens caso reste comprovada a inviabilidade do bem de solver o débito exequendo em prejuízo do credor. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 1.1. Indicado o bem hipotecado para fins de penhora da dívida na qual foi dado como garantia – e o qual deve responder preferencialmente pela dívida –, o art. 835, §3o do CPC não exige do devedor que, de imediato, comprove a viabilidade do bem para o adimplemento da dívida. 2. Ao fundar o seu entendimento em circunstâncias fáticas sobre as quais as partes não puderam se manifestar previamente, incorreu o juízo a quo em violação ao princípio da não surpresa (arts. 9o e 10 do CPC), já que os recorrentes/executados não tiveram a oportunidade, naquele momento, de comprovar que o valor de venda da propriedade era o suficiente para saldar todos os débitos nos quais foi dado em garantia. 3. Diante do direito das partes de obter em prazo razoável a solução integral do mérito (incluindo a atividade satisfativa) e do princípio processual de que não se declarará nulidade sem que reste comprovado o prejuízo (pas de nullité sans grief), deve ser mantida a decisão recorrida, pois os recorrentes, a despeito de não terem se manifestado previamente sobre o fundamento fático utilizado na origem, não trouxeram qualquer elemento probatório mínimo que pudesse desconstituí-los, especialmente quanto às inúmeras constrições pretéritas relacionadas a negócios jurídicos distintos e gravados no imóvel objeto da discussão, não se justificando, assim, a cassação do ato judicial sem a comprovação concreta de qualquer prejuízo processual. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que a consequência para a inobservância do contraditório é a nulidade da decisão surpresa diante do evidente prejuízo causado; b) artigo 835, §3o, do CPC, sustentando a impossibilidade de penhora de valores via BACENJUD eis que a penhora deverá recair sobre a coisa dada em garantia. Por fim, apontam divergência jurisprudencial com relação às teses discorridas, colacionando julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo e da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado dissenso jurisprudencial e à mencionada contrariedade aos artigos 9o, 10 e 835, §3o, todos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010